Tribunal: STF
Processo: ARE 1530605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.



    NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INSUBSISTÊNCIA. ICMS QUE SE TRATA DE TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PELA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE.



      "A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte" (STJ - AREsp 1534770/RJ. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. Data do julgamento: 03.10.2019) 



    NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS, ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TESE ARREDADA. DETALHAMENTO DOS ENCARGOS DA MORA QUE INTEGRAM OS DEMONSTRATIVOS DOS DÉBITOS, QUE ACOMPANHAM AS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEGISLAÇÃO APLICADA, CONCERNENTE AOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE, OUTROSSIM, CONSTA EXPRESSAMENTE DAS CDA'S. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. VÍCIO NÃO CONSTATADO.



    ABATIMENTO DOS CRÉDITOS DE USO E CONSUMO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO SOMENTE PARA PERÍODOS POSTERIORES A 1º DE JANEIRO DE 2020. COBRANÇA REFERENTE AO ANO DE 2016. EXEGESE DO ARTIGO 33, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 (COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 122/06).



    "Se cabe à lei complementar disciplinar o regime de compensação do ICMS (CF/88, art. 155, § 2º, XII, "c"), pode ela estabelecer limitações, como o fez no tocante ao crédito do imposto pago na aquisição de bens para uso e consumo da empresa, inclusive energia elétrica não consumida no processo de industrialização, e serviços de comunicação, [...] sem qualquer violação ao princípio da nãocumulatividade do art. 155, § 2º, I, da Carta Magna" (TJSC - Apelação Cível n. 2007.031051-7. Quarta Câmara de Direito Público. Rel. Des. Jaime Ramos. Data do julgamento: 16.04.2009).



    INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MERO REPASSE ECONÔMICO QUE INTEGRA O VALOR DA OPERAÇÃO. REGULARIDADE DO "CÁLCULO POR DENTRO", RECONHECIDA PELO STF NO RE N. 582.471 (TEMA 214). INOCORRÊNCIA, OUTROSSIM, DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO, PELO TEMA 69 DO STF.



      "ICMS - CÁLCULO POR DENTRO - CONSTITUCIONALIDADE - TEMA 214 DO STF - ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO PELO TEMA 69 - BASE DE CÁLCULO QUE COMPORTA INCLUSÃO DO PIS, COFINS E DO PRÓPRIO IMPOSTO - ART. 13, § 1º, I E II, DA LEI KANDIR - DEDUÇÃO INVIÁVEL - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA RATIFICADA.É inviável estender ao ICMS a interpretação aplicada à base de cálculo do PIS e da COFINS no julgamento do Tema 69 do STF, até porque nesse julgado não houve referência à superação do entendimento anterior (Tema 214) acerca da base de cálculo do imposto estadual.A partir daí, se o próprio ICMS pode ser considerado na sua base de cálculo, menos razão haveria para exclusão de outros tributos, tais como o PIS e a COFINS aqui discutidos.As interpretações jurídicas realizadas para aferição da base de cálculo do PIS e da COFINS não podem ser consideradas para, por si só, implicarem modificação do entendimento consolidado quanto à inclusão de outros tributos, principalmente o ICMS, na sua base de cálculo, ainda mais quando há previsão legal amparando tal forma de apuração (art. 13, §1º, I, LC 87/1996).Compreensão unânime deste Tribunal quanto à inocorrência de overruling.Recurso desprovido." (TJSC - Apelação n. 5035843- 46.2021.8.24.0038. Quinta Câmara de Direito Público. Rel. Des. Hélio do Valle Pereira. Data do julgamento: 17.05.2022)



    IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, PARA APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. RECHAÇO. VIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA REFERIDA TAXA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DETERMINA A ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS, ADOTADOS NA CORREÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS. EXEGESE DO ARTIGO 69 DA LEI ESTADUAL N. 5.983/81.



    APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊCIA DO ARTIGO 85, §§ 1º E 11 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO RECORRIDO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, alínea "c", IV; 155, § 2º, I, XI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente